Tribunal: TCU
Processo: 023.640/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Eliete Alaide Raulino contra o Acórdão 10.007/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Eliete Alaide Raulino contra o Acórdão 10007/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. registrar com ressalva o ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Eliete Alaide Raulino, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. informar o teor desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem; e 9.5. arquivar o presente processo.